Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700568-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ELI BUSSINGUER, CARMELITA PINTO BUSSINGUER AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO ELI BUSSINGUER, representado por sua filha e curadora, e CARMELITA PINTO BUSSINGUER interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 86821052, autos originários) proferida na ação anulatória c/c pedido de indenização por benfeitorias e interdito proibitório movida contra URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 4.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Emende-se a petição inicial para inclusão de todas as pessoas que participaram do contrato cuja anulação é pretendida. Emende-se para que seja juntado aos autos a decisão de interdição do primeiro autor, bem como a nomeação da Curadora Especial e a existência de autorização para o ajuizamento desta ação. Prazo: 15 dias. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. Por fim, segundo o acordo questionado, foi ajustado que os autores e os demais signatários do ajuste permaneceriam na área até o transcurso de prazo fixado a contar do cumprimento da obrigação assumida pela UPSA. Assim, não há risco de a parte autora ser retirada do bem.” Os agravantes-autores afirmam que a r. decisão agravada não analisou as despesas indicadas na inicial, atentando-se apenas à renda auferida pelo primeiro autor, Sr. Eli Bussinguer; que o referido autor é o único responsável pelo sustento da família e as despesas mensais são superiores à renda por ele auferida; que a segunda autora, Sra. Carmelita Bussinguer, é do lar, não possui fonte de renda e depende exclusivamente do primeiro autor; que a renda auferida pelo Sr. Eli Bussinguer destina-se ao sustento de ambos, que são idosos, e é insuficiente para cobrir os gastos; que as despesas mensais totalizam R$ 7.550,00 e não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da família; que necessitam da ajuda financeira dos filhos para conseguir arcar com as despesas mensais; que apresentaram a declaração de insuficiência de rendimentos, tal como exige o art. 99 do CPC; que a existência de patrimônio imobilizado, no qual vive a família, não pode ser parâmetro para o indeferimento da gratuidade de justiça; e que estão preenchidos os requisitos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC, razão pela qual têm direito ao benefício postulado. Pedem a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, constata-se que os agravantes-autores são casados e têm 86 e 79 anos. A agravante-autora Sra. Carmelita está qualificada como do lar. Em relação ao agravante-autor Sr. Eli Bussinguer, conforme contracheque de 02/2021, ele é servidor público distrital aposentado e o seu salário bruto é de R$ 6.864,03 e líquido de R$ 5.709,89 (id. 86247397, autos originários), circunstâncias que não são condizentes, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. Os agravantes-autores alegam que apenas a renda do Sr. Eli não pode ser considerada; que a família têm elevadas despesas, no total de e R$ 7.550,00, e que a Sra. Carmelita depende financeiramente do esposo, não possuindo rendimento próprio. Ocorre que, na petição inicial da ação originária, os agravantes-autores afirmam que, no imóvel objeto da lide, “ao longo de 40 anos, foram incorporadas mais de 14 construções ao terreno: Galpão, pastos, 10 casas, granja, chiqueiros, todas necessárias ao desenvolvimento rural na propriedade” (id. 86245234, Pág. 12, autos originários), o que denota que há atividade lucrativa praticada no local. Aliado a isso, as fotos que instruem a ação originária demonstram a criação de animais, prática de agricultura e produção de laticínios (id. 86247412, autos originários, e seguintes), portanto, o salário do agravante-autor, ao contrário do afirmado, não é a única fonte de renda da família, e os elementos dos autos não constituem prova inequívoca da alegada insuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora